Tribunal: TJMT
Processo: 1042715-59.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAISA MANUELY MADSEN PEDROSO - CPF: 020.215.851-90 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE CONSERTO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.º, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSERTO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.º, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
em que a Recorrida
RAISA MANUELY MADSEN PEDROSO
informa que adquiriu uma panela de pressão multifuncional – RED PPP -02 da marca PHILCO, no valor de R$ 649,86 (seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), entretanto, após uma semana de uso, o produto apresentou defeito. Aduz que a empresa responsável por assistência técnica não presta mais serviços a requerida, e, dia da desídia do fornecedor, consequentemente, permaneceu o objeto sem o devido reparo.

2.
Em contestação, o réu de forma bem genérica, afirma que em nenhum momento esta Ré deu causa os supostos prejuízos sofridos pela parte Autora. Assim, não pode ser condenada à troca do produto ou à restituição do valor pago.

3.
Foi proferida sentença de parcial procedência, em que condenou a Recorrida a restituição simples da importância de R$ 649,86 (seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

4.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

5.
Nos autos, restou comprovado que a Recorrida tentou encaminhar o produto a assistência técnica, contudo aquela não mais prestava serviços para ré, e embora tenha contactado a fornecedora por diversas vezes afim de ter consertado o objeto, não obteve retorno no prazo previsto no artigo 18, §1º do CDC. Como o produto não foi regularmente consertado ao consumidor, por certo que, a restituição do valor pago é medida impositiva, conforme assentado na sentença de origem.

6.
Desta forma, alegando a consumidora ter adquirido produto novo, que apresentou defeito dentro do prazo de garantia, competia à fabricante demonstrar a ocorrência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por ela alegado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, mister que não se desincumbiu.

7.
A indenização por danos morais restou configurada nesse caso, em razão do Recorrente ter aguardado por tempo superior ao previsto legalmente e não teve qualquer solução para a reparação do vício ou a troca do produto ou a restituição nos termos do artigo 18, §1º do CDC, bem como tendo em vista que o Recorrente tentou resolver a questão administrativamente.

8.
No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9.

Quantum indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não comporta reforma
, visto que se adequa o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

11
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12
.
Condeno
o Recorrente
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022